Tribunal: TJES
Processo: 0002177-08.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002177-08.2015.8.08.0035

APTE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

APDO:

487 COMÉRCIO VAREJUSTA DE CALÇADOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SERVIÇO DE INTERNET. MÁ PRESTAÇÃO VERIFICADA. CULPA DO FORNECEDOR. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme se depreende da análise dos autos, foi contratado serviço de internet no final do ano de 2013 pela sociedade empresária apelada, contudo, pelo que se verifica através dos e-mails acostados aos autos, pelo menos deste janeiro de 2014 a apelada já vinha tendo problemas com o serviço contratado, não obtendo retorno sobre as reclamações realizadas.

2. É possível a rescisão contratual antes do termo final do contrato quando há comprovação da falha na prestação do serviço contratado, não podendo ser atribuída ao contratante a culpa pela extinção do vínculo contratual, e não sendo devida multa rescisória, uma vez que a causa da rescisão do contrato decorreu da falha na prestação do serviço.

3. A alegação de existência de histórico de consumo durante o período de utilização compreendido entre 02/2014 à 08/2014, não tem o condão de descaracterizar a má prestação do serviço contratado, ainda mais quando se observa que a depoente Sra. ANDREIA LIMA RODRIGUES, informa que “no final de 2013, inicio de 2014 foi solicitada rescisão do contrato com requerida”, demonstrando que além do serviço não ter sido devidamente prestado, tais cobranças seriam relativas a período posterior ao pedido de cancelamento do serviço.

4. Ao analisar a questão relativa à sucumbência, constato que dos 03 (três) pedidos apresentados pela Autora, rescisão do contrato, reconhecimento da inexistência do débito e condenação em danos morais, a parte somente logrou êxito em 02 (dois) de seus pleitos (rescisão do contrato e inexistência de débito), razão pela qual deve ser reconhecido que a Apelada/Autora sucumbiu em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) e a Apelante/Requerida em 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por cento).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
13 de junho 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002177-08.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: 487 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002177-08.2015.8.08.0035

APTE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

APDO:

487 COMÉRCIO VAREJUSTA DE CALÇADOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
,
no intuito de reformar a sentença de fls. 1977735, pág. 05/10, através da qual o magistrado
a quo
, verificando a má prestação do serviço de internet pela operadora, reconheceu o direito à rescisão contratual pelo descumprimento do serviço pactuado, além de declarar a inexistência do débito discutido.

Em suas razões recursais ID 1977735, pág. 13/27, a apelante pleiteia a reforma da sentença sob o argumento de que o serviço contratado foi devidamente prestado, havendo histórico de consumo durante o período de 02/2014 a 08/2014. Sustenta, ainda, que eventual mau funcionamento do serviço teria sido em decorrência das inadimplências da empresa recorrente. Ao final, alega que a improcedência do pleito de indenização por danos morais caracterizaria a sucumbência recíproca, devendo haver redistribuição dos ônus processuais.

Contrarrazões às fls. ID. 1977735, pág. 101/113.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 27 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002177-08.2015.8.08.0035

APTE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

APDO:

487 COMÉRCIO VAREJUSTA DE CALÇADOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
,
no intuito de reformar a sentença de fls. 1977735, pág. 05/10, através da qual o magistrado
a quo
, verificando a má prestação do serviço de internet pela operadora, reconheceu o direito à rescisão contratual pelo descumprimento do serviço pactuado, além de declarar a inexistência do débito discutido.

Em suas razões recursais ID 1977735, pág. 13/27, a apelante pleiteia a reforma da sentença sob o argumento de que o serviço contratado foi devidamente prestado, havendo histórico de consumo durante o período de 02/2014 a 08/2014. Sustenta, ainda, que eventual mau funcionamento do serviço teria sido em decorrência das inadimplências da empresa recorrente. Ao final, alega que a improcedência do pleito de indenização por danos morais caracterizaria a sucumbência recíproca, devendo haver redistribuição dos ônus processuais.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Avançando para análise do mérito colho da contestação, a alegação de que

existe histórico de reclamação por parte da empresa requerente.

No entanto, às fls.36/42, a empresa autora junta e-mails trocados com a requerida relatando seus problemas com a internet, além das ordens de serviço acostadas às fls.28/32 certificam que a requerida enviou técnico para retirar os aparelhos de internet e VPN que não estavam funcionando.

Pois bem.

O material probatório colacionado nos autos mostrou-se suficiente para caracterizar a má prestação dos serviços de internet por parte do requerido, contratado pelo autor que não forneceu com qualidade que o consumidor pudesse esperar.

Conforme se depreende da análise dos autos, foi contratado serviço de internet no final do ano de 2013 pela sociedade empresária apelada, contudo, pelo que se verifica através dos e-mails acostados aos autos, pelo menos deste janeiro de 2014 a apelada já vinha tendo problemas com o serviço contratado, não obtendo retorno sobre as reclamações realizadas.

Tal informação é corroborada com o depoimento tomado na audiência realizada no dia 04/10/2017, no qual o Sr. SIRILO MOREIRA BARBOSA, técnico em informática que na época dos fatos trabalhava na Apelada, relata que os serviços contratados não foram devidamente prestados. Segue trecho do depoimento (ID. 1977734, pág. 89/91):

[...] que o serviço foi contrato para interligação das lojas, para que todas as lojas "conversassem" entre si, para maior comunicação do sistema e cartões de crédito;
que esses serviços funcionaram em parte, tendo funcionado apenas o link principal, sendo que não funcionou a interligação do link principal com as lojas; que foi feita reclamação junto a requerida, via email e telefone e que os emails foram respondidos mas o problema não foi solucionado
; que quando perceberam que os serviços não iriam ser atendidos e os problemas não seriam solucionados, foi solicitada a rescisão do contrato[...] [não existe grifo no original]

No mesmo sentido, no depoimento da Sra. ANDREIA LIMA RODRIGUES (ID. 1977734 - Pág. 93/95), há relato de que o sistema não funcionava e que a contratada não resolveu o problema. Ilustrando:

[..]que o objetivo econômico dessa interligação era aumentar as vendas e ter um maior controle de gestão, com um único servidor de cartões e para isso era necessário que a rede fosse interligada; que quando contratado com a requerida esse serviço não funcionou;
que a requerente chegou a se manifestar junto a requerida explicando que o sistema não estava funcionando;

que não houve interesse da requerida em consertar o problema; que foi solicitada uma visita técnica, sendo que a reclamada compareceu ao estabelecimento, e prometeu resolver mas não resolveu o problema
[...] [não existe grifo no original]

Assim, podemos constatar que apesar de demonstrado nos autos que o serviço contratado não teria funcionado e que os problemas constatados não teriam sido resolvidos, a Apelante não se desincumbiu de comprovar sua tese de que houve a regular prestação do serviço.

Dessa forma, é possível a rescisão contratual antes do termo final do contrato quando há comprovação da falha na prestação do serviço contratado, não podendo ser atribuída ao contratante a culpa pela extinção do vínculo contratual, e não sendo devida multa rescisória, uma vez que a causa da rescisão do contrato decorreu da falha na prestação do serviço. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATO - TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO - MULTA DE FIDELIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - TARIFA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO - SERVIÇO NÃO SOLICITADO PELO CONTRATANTE - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
Comprovada a falha na prestação do pacote de serviços de telefonia fixa, móvel e internet é devida a rescisão contratual por culpa da contratada.
Assim sendo, não se justifica a cobrança do consumidor por multa referente à fidelização. Também não se justifica a cobrança de tarifa de mudança de endereço não solicitada pelo cliente. Não há falar em restituição de valores referentes ao pacote de serviços, cobrados antes do pedido de rescisão do contrato. O mero descumprimento contratual não enseja reparação civil por danos morais. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0343.18.000101-2/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2021, publicação da súmula em 30/09/2021)

98226761 - APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TELEFONIA. CDC. INCIDÊNCIA. Afastamento da multa de fidelização. Possibilidade.
Falha na prestação do serviço comprovada. Ausência de sinal telefônico e de internet. Rescisão por culpa da ré. Inteligência do §2º do art. 58 da resolução 632 da ANATEL.
Redução dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Percentual adequadamente arbitrado. Sentença mantidarecurso desprovido (TJPR; Rec 0001593-98.2018.8.16.0103; Lapa; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto; Julg. 17/09/2021; DJPR 29/09/2021)

Tenho, ainda, que a alegação de existência de histórico de consumo durante o período de utilização compreendido entre 02/2014 à 08/2014, não tem o condão de descaracterizar a má prestação do serviço contratado, ainda mais quando se observa que a depoente Sra. ANDREIA LIMA RODRIGUES (ID. 1977734 - Pág. 93/95), informa que “
no final de 2013, inicio de 2014 foi solicitada rescisão do contrato com requerida
”, demonstrando que além do serviço não ter sido devidamente prestado, tais cobranças seriam relativas a período posterior ao pedido de cancelamento do serviço.

Por fim, ao analisar a questão relativa à sucumbência, constato que dos 03 (três) pedidos apresentados pela Autora, rescisão do contrato, reconhecimento da inexistência do débito e condenação em danos morais, a parte somente logrou êxito em 02 (dois) de seus pleitos (rescisão do contrato e inexistência de débito), razão pela qual deve ser reconhecido que a Apelada/Autora sucumbiu em
33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) e a Apelante/Requerida em 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por cento).

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
conheço
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para redistribuir os ônus sucumbenciais
.

Diante da alteração da sucumbência, redistribuo os ônus processuais que deverão ser suportados na proporção de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) pela Apelada, cujos honorários advocatícios incidirão sobre 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido; e 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por cento) suportado pela Apelante, com incidência dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002177-08.2015.8.08.0035

APTE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

APDO:

487 COMÉRCIO VAREJUSTA DE CALÇADOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SERVIÇO DE INTERNET. MÁ PRESTAÇÃO VERIFICADA. CULPA DO FORNECEDOR. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme se depreende da análise dos autos, foi contratado serviço de internet no final do ano de 2013 pela sociedade empresária apelada, contudo, pelo que se verifica através dos e-mails acostados aos autos, pelo menos deste janeiro de 2014 a apelada já vinha tendo problemas com o serviço contratado, não obtendo retorno sobre as reclamações realizadas.

2. É possível a rescisão contratual antes do termo final do contrato quando há comprovação da falha na prestação do serviço contratado, não podendo ser atribuída ao contratante a culpa pela extinção do vínculo contratual, e não sendo devida multa rescisória, uma vez que a causa da rescisão do contrato decorreu da falha na prestação do serviço.

3. A alegação de existência de histórico de consumo durante o período de utilização compreendido entre 02/2014 à 08/2014, não tem o condão de descaracterizar a má prestação do serviço contratado, ainda mais quando se observa que a depoente Sra. ANDREIA LIMA RODRIGUES, informa que “no final de 2013, inicio de 2014 foi solicitada rescisão do contrato com requerida”, demonstrando que além do serviço não ter sido devidamente prestado, tais cobranças seriam relativas a período posterior ao pedido de cancelamento do serviço.

4. Ao analisar a questão relativa à sucumbência, constato que dos 03 (três) pedidos apresentados pela Autora, rescisão do contrato, reconhecimento da inexistência do débito e condenação em danos morais, a parte somente logrou êxito em 02 (dois) de seus pleitos (rescisão do contrato e inexistência de débito), razão pela qual deve ser reconhecido que a Apelada/Autora sucumbiu em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) e a Apelante/Requerida em 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por cento).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.